Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO APRESENTADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual é o meio utilizado para se atingir determinada finalidade, a qual, se alcançada por via outra que não aquela fixada na lei, afasta eventual vício existente na forma em que o ato fora praticado.

2. Somente há nulidade de ato processual se a parte conseguir comprovar o prejuízo dele decorrente.

3. Cito precedentes da 5a turma Cível nesse sentido: Acórdão 1350282, 0715715-65.2020.8.07.0003, Relatora Desembargadora ANA CANTARINO; Acórdão 1267148, 0708042-04.2019.8.07.0020, Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.